Tribunal: CARF
Processo: 10805.902232/2014-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10805.902232/2014-04
ACÓRDÃO
3002-004.059 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS VILA PAULA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/01/2011
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
Comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, deve ser
homologada a compensação declarada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Carsola Mascarenas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.059 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902232/2014-04
2

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
O presente processo trata do PER/DCOMP no 04178.82733.280214.1.3.04-1514,
transmitido pelo contribuinte em 28/02/2014, por meio do qual solicita o
reconhecimento de direito creditório no valor de R$ 830,03, referente a
pagamento efetuado em 25/02/2011, relativo à COFINS (código 5856) do período
de apuração 01/01/2011 a 31/01/2011, visando à compensação com débitos no
montante total de R$ 1.056,46.
O Despacho Decisório, emitido eletronicamente, não homologou a compensação
requerida, ao fundamento de inexistência de crédito disponível, tendo em vista
que o pagamento informado no correspondente DARF teria sido integralmente
utilizado para a quitação de débitos do próprio contribuinte.
Antes da emissão do Despacho Decisório, foi disponibilizada ao contribuinte, no
sítio da RFB, a Análise Preliminar do Direito Creditório, informando que, havendo
inconsistências, disporia de 45 dias para saneá-las mediante a transmissão de
PER/DCOMP retificador ou de outras declarações retificadoras (DCTF, DIPJ,
DACON, Redarf, DIRF, etc.).
Em face da decisão, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, o seguinte:

•
Em auditoria interna, identificou pagamento a maior de COFINS
(código 5856) referente ao período de apuração mencionado. Apresentou
PER/DCOMP retificador pleiteando a compensação, porém sem retificar as
declarações acessórias correlatas (DACON e DCTF), nas quais o débito havia sido
declarado incorretamente.

•
Somente após a ciência do Despacho Decisório procedeu à
retificação das declarações DACON e DCTF, agora juntadas aos autos, fazendo
constar o valor correto devido a título de COFINS, demonstrando, assim, a liquidez
e certeza do crédito pleiteado.

•
Diante disso, requer o provimento da Manifestação de
Inconformidade,
com
a
consequente
homologação
da
compensação
anteriormente declarada.
É o relatório.

VOTO
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.059 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902232/2014-04
3

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte contra o Acórdão no 12-
91.007, proferido pela 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro/RJ, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada no
âmbito do Processo de Crédito no 10805.902232/2014-04, mantendo a não homologação da
compensação declarada.
A controvérsia teve origem com a transmissão do PER/DCOMP no
04178.82733.280214.1.3.04-1514, por meio do qual a Recorrente pleiteou a compensação de
crédito de COFINS não cumulativa, alegadamente pago a maior no período de apuração de janeiro
de 2011, no valor original de R$ 830,03.
O Despacho Decisório que antecedeu a manifestação de inconformidade não
homologou a compensação sob o fundamento de que o pagamento do DARF, código de receita
5856, no valor de R$ 29.057,16, recolhido em 25/02/2011, teria sido integralmente utilizado para
quitação do débito declarado, não remanescendo crédito passível de compensação.
Em sede de Manifestação de Inconformidade, a contribuinte sustentou que, por
meio de controles internos, identificou erro na base de cálculo da COFINS do mês de janeiro de
2011, tendo apurado que o valor efetivamente devido seria de R$ 28.227,13, o que gerou
pagamento a maior no montante de R$ 830,03. Reconheceu, contudo, que as declarações
acessórias originais (DACON e DCTF) não haviam sido oportunamente retificadas antes da
transmissão do PER/DCOMP, procedendo à retificação em agosto de 2014.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, reconheceu, em tese, que a retificação
extemporânea das obrigações acessórias não impediria, por si só, o exame da existência do
crédito, à luz do princípio da verdade material. Todavia, concluiu pela improcedência da
manifestação, por entender que a Recorrente não apresentou prova documental suficiente para
demonstrar a certeza e a liquidez do direito creditório, assentando que o ônus da prova caberia
integralmente ao contribuinte.
O presente Recurso Voluntário busca a reforma dessa decisão.
A questão central a ser dirimida por este Colegiado consiste em verificar se a
Recorrente logrou comprovar a existência, liquidez e certeza do crédito de COFINS pago a maior
no mês de janeiro de 2011, bem como se é admissível a apreciação da prova documental
apresentada em sede recursal.
Inicialmente, cumpre afastar eventual óbice processual quanto à juntada de
documentos nesta fase. O §4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 estabelece, como regra, a
apresentação da prova documental juntamente com a impugnação, mas excepciona
Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.059 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902232/2014-04
4
expressamente essa exigência quando a prova se destinar a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Ademais, a jurisprudência consolidada deste Conselho, em
observância aos princípios da formalidade moderada e da verdade material, admite a juntada de
documentos em momento processual posterior, desde que não haja inovação da matéria litigiosa.
Cumpre destacar que a jurisprudência deste Egrégio Conselho admite a juntada de
documentos em momento processual posterior à apresentação da manifestação de
inconformidade, desde que tais documentos se destinem a contrapor os fundamentos da decisão
recorrida. Nesse sentido, destaca-se o entendimento consagrado no Acórdão no 9101-003.927,
julgado em 04/12/2018, no qual se reconheceu a possibilidade de flexibilização da regra do art. 16,
§4o, do Decreto no 70.235/1972, em observância aos princípios da formalidade moderada e da
verdade material, conforme se passa a reproduzir:
“Não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde
que relacionem-se ao contexto da matéria em litígio, sem trazer inovação, e
respeitem o prazo legal de 30 dias a contar da ciência da decisão recorrida, em
observância ao princípio da verdade material e ao formalismo moderado.”
No mérito, verifica-se que a Recorrente demonstrou, de forma consistente, que a
base de cálculo originalmente considerada para a apuração da COFINS do mês de janeiro de 2011
contemplou receitas que não deveriam integrar a base de incidência, bem como deixou de
considerar créditos legalmente admitidos.
Com efeito, conforme demonstrado nos autos, foram indevidamente tributadas
receitas financeiras decorrentes de aplicações financeiras, juros recebidos, descontos obtidos,
variações monetárias ativas e receitas de “hold back”, bem como receitas oriundas da venda de
ativo imobilizado, totalizando R$ 5.049,60. Tais receitas, à época, encontravam-se alcançadas pela
redução a zero das alíquotas da COFINS, nos termos do art. 1o do Decreto no 5.442/2005, bem
como excluídas da base de cálculo, no caso da venda de ativo imobilizado, conforme art. 1o, §3o,
inciso II, da Lei no 10.833/2003.
Ademais, restou comprovado o direito ao crédito relativo à depreciação do prédio
próprio em que a empresa está instalada, devidamente registrado no ativo imobilizado e com
encargos de depreciação contabilizados no montante de R$ 5.871,84 no mês de janeiro de 2011.
Tal crédito encontra respaldo no art. 3o, inciso VI, combinado com o §1o, inciso III, da Lei no
10.833/2003.
Consideradas essas exclusões e créditos, a base de cálculo correta da COFINS do
período foi apurada em R$ 10.921,44, resultando no valor devido de R$ 28.227,13, inferior ao
montante efetivamente recolhido de R$ 29.057,16, o que evidencia pagamento a maior no valor
de R$ 830,03.
Registre-se, ainda, que o crédito foi devidamente reconhecido na contabilidade da
Recorrente, sendo possível identificar sua apropriação e posterior compensação no razão das
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.059 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10805.902232/2014-04
5
contas contábeis indicadas nos autos, inclusive quanto ao montante compensado de R$ 1.056,46,
o que reforça a materialidade do direito creditório.
Diante desse conjunto probatório, entendo que restaram comprovadas a existência,
a liquidez e a certeza do crédito de COFINS pago a maior no mês de janeiro de 2011, afastando-se
os fundamentos que embasaram a não homologação da compensação e a improcedência da
manifestação de inconformidade.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe
provimento, para reconhecer o direito creditório objeto do pedido de restituição e homologar a
compensação a ele vinculada, até o limite do valor do crédito reconhecido.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 293
DF CARF MF
Original